Tribunal: TJPA
Processo: 0814541-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814541-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONIVALDO DA COSTA DA SILVA

FISCAL DA LEI: COMARCA DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, E §2º-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONÊA PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
: NÃO ACOLHIDO.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

3. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atento ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP.

4. A prisão cautelar é plenamente compatível com o princípio constitucional da presunção da inocência, não havendo que se falar que o paciente só deve ter sua liberdade limitada, quando, em seu desfavor, for proferida uma decisão condenatória definitiva.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, EM CONCORDÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem, e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Ronivaldo da Costa da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato do
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0800595-76.2021.8.14.0094
, em que se apura a suposta prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV e §2-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em sua
petição inicial
, ID 11572003, o impetrante argumentou “
que o paciente se encontra preso em virtude de ter sido decretada sua prisão preventiva, nos autos criminais a que responde perante o MM. Juízo da Comarca dessa Santo Antônio do Tauá por infração de feminicídio, sendo que o suposto crime nunca foi pela condição da esposa do paciente ser mulher, e sim porque estavam todos embriagados e sem discernimento, todo vulneráveis a situações vexatórias
.”

Salientou que “
o paciente é primário e possui bons antecedentes, conforme comprovam os documentos inclusos (certidão do cartório criminal ou distribuidor, se for o caso, acerca da primariedade, declarações que comprovem seus bons antecedentes, prova de emprego lícito, comprovação de idoneidade entre outros documentos que foram acostados no processo principal
.”

Pontou que “
considerando-se, pois, tal primariedade e a existência de bons antecedentes do paciente, este induvidosamente faria jus à liberdade provisória de que trata o artigo 408, §2º, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe deu a Lei n.º 5.00041 de 22 de novembro de 100073, para aguardar, em liberdade, seu julgamento, nos moldes da lei
.

Sublinhou que “
tal direito, entretanto, não fora respeitado, tendo o MM. Juiz a quo negado tal direito sem fundamentação convincente de tal negativa, que fere os direitos do paciente. Tal disposição, contida no Código de Processo Penal, evidentemente não constitui uma faculdade do juiz, mas sim um dever do juiz, desde que o réu satisfaça os requisitos que a própria lei exige. Vale dizer, pois, que se o réu perfaz tais requisitos, tem direito à liberdade, que não pode ser postergado, sob pena de caracterizar-se absoluto constrangimento ilegal, sanável pelo remédio heroico
.”

Por tais argumentos, requereu a concessão do pedido de liminar, para fazer cessar a prisão do paciente, superando-se o alegado constrangimento ilegal, para que aguarde o julgamento da Ação Penal em liberdade.

No mérito, postulou pela concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos.

O feito fora distribuído originariamente em regime de plantão, oportunidade em que o Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, por não verificar quaisquer hipóteses excepcionais de processamento do
writ
, determinou a sua regular distribuição, ID 11375025.

Remetidos os autos à minha relatoria,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator, ID 11491830.

Em suas
informações
, o
MM. Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA
, através do
Ofício nº 02/2022-GB
, esclareceu:

“
(...). a) Síntese dos fatos. Foi oferecida denúncia contra o paciente, sendo-lhe imputada a prática do crime tipificado no Art. 121, §2º, IV e §2Ã, I c/c art. 14, II do CPB. Narra a exordial acusatória que no dia 12.09.2021, por volta de 2h, estava o paciente com sua companheira no quintal de sua residência ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão e o réu tentou agredi-la, mas foi impedido por sua sogra, tendo a ofendida trancado-se em um quarto da residência junto a filha do casal, enquanto que o réu foi pegar uma arma de fogo, momento em que arrombou a porta do quarto e efetuou disparo atingindo a face de sua companheira com a intenção de ceifar a vida desta, mas não conseguiu por motivos alheios a sua vontade. Em seguida, o réu fugiu para local incerto, e a vítima foi socorrida no Hospital Municipal e, em seguida, transferida para o Hospital Metropolitano de Belém, e após atendimento ficou com múltiplas deformidades na face. b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva. Os motivos da prisão do paciente foram expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, cuja cópia segue em anexo. c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente. Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais. d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente sendo esta decretada em 13 de abril de 2022. O mandado foi cumprido em 25.03.2022. A segregação cautelar do paciente foi mantida quando foi pronunciado (28/06/2022). e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento. O paciente foi pronunciado em 28/06/2022. Com efeito, este juízo representou pelo desaforamento do julgamento do vertente feito, pelas razões esboçadas na decisão que segue em anexo, o qual foi distribuído na superior instância sob o nº 0811604-89.2022.8.14.0000, aguardando-se até o momento o respectivo julgamento. f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, prisão preventiva, decisões, etc. Não há nenhum documento indispensável a ser juntado, além dos já mencionados. (...).
” (ID 11572003).

Com o retorno dos autos,
deneguei
a medida liminar pleiteada, em 28 de outubro de 2022, ID 11589595, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, ID 11856852, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da presente ação mandamental, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
da presente ordem.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio da presente impetração, a revogação da segregação cautelar suportada pelo paciente, alegando a ausência de fundamentação para manutenção da medida constritiva, não havendo justa causa para a preservação dos seus efeitos.

Adianto, todavia, que a presente ordem
não merecer ser acolhida
.

É cediço que para afetar o
status libertatis
, a prisão preventiva deve observância ao princípio da legalidade, devendo ficar explicitado nas razões da decisão que a decreta e/ou na que indefere a sua revogação, o fato que recomenda a restrição ao exercício do direito de ir e vir. Sendo assim, a decisão que a determina deve ser motivada, não sendo preciso, todavia, que seja exaustivamente minuciosa, bastando que o julgador assinale o que torna necessária a constrição da liberdade do indivíduo.

Diferentemente do quanto busca fazer a combativa Defesa do paciente, a decisão que decretou a prisão preventiva se acha devidamente fundamentada, tendo sido exposto pelo ínclito Magistrado singular o
periculum libertatis
do paciente a reclamar a sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública e para a correta aplicação da lei penal, nos moldes preconizados pelo
artigo 312, do Código de Processo Penal
.

Assim,
não merece prosperar
a alegação de carência de fundamentação na decisão combatida. A imposição legal de motivação da decisão foi observada pelo Juiz primevo com amparo nas circunstâncias do fato criminoso e na gravidade do crime, tendo assim se pronunciado ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva,
in verbis
:

“
(...). Indefiro o pleito feito pela defesa de revogação da prisão preventiva, por persistirem os motivos que a decretaram, nos termos do art. 312, do CPP. Em que pese a defesa tenha peticionado aos autos argumentando não existirem motivos para prisão preventivas e juntando documentos, dentre eles CTPS do réu, percebe-se que não há registro de que o réu esteja trabalhando no momento, pois há houve baixa dos registros de empregos apresentados, sendo que a última baixa ocorreu há quase 4 anos. Por outro lado, no decorrer das investigações foram juntados diversos documentos que demonstram a gravidade da situação e o sério risco que corre a vítima. Como se depreende dos autos, o réu teria atirado na face da vítima, na frente da filha de 4 anos do casal, que relatou todo o ocorrido em escuta especial, narrando que o pai (réu) atirou na boca da mãe, que saiu fumaça e muito sangue, e o pai não ajudou a mãe. A vítima por sorte sobreviveu, mas precisou de imediato socorro médico, o que ocasionou a demora na produção de algumas provas do inquérito, ocasionando também demora no decreto da prisão preventiva, o que decorreu das peculiaridades do fato em si, e não de culpa do Estado. O senso comum nos diz que um tiro rosto é para matar, e se a vítima sobreviveu, há risco de reiteração na conduta do réu para terminar seu intento, até porque nem mesmo a presença da filha de 4 anos e sogra impediu o réu de tamanha agressão, segundo os autos. Assim, a liberdade do réu é um grande risco à vítima e familiares. Por todos esses motivos, entendo que a soltura do réu não é prudente neste momento, ao mesmo até que seja possível ouvir todos em juízo (em data próxima que será agendada a seguir), e que surjam elementos de que a liberdade do acusado não é mais um risco. No mais, não há preliminares a decidir. Igualmente, o suporte probatório em que se fundou o recebimento da denúncia permanece inalterado, assim como não foram demonstradas nenhuma das hipóteses legais de absolvição sumária. Assim, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA 21/06/2022, às 10h00, quando serão ouvidas as testemunhas e interrogados o réu. (...)
”. ID 11374189.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

Quanto a alegação de
ausência de justa causa
, verifica-se que a prisão preventiva do paciente enquadra-se nos termos da exigência legal contida no
artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, que admite a decretação da prisão preventiva “
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”.

Diante disso,
não há que se falar em qualquer pecha de ilegalidade na prisão preventiva do paciente
, já que, na espécie, configura-se a necessidade da garantia da ordem pública e a asseguração da aplicação da lei penal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO - DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E ART. 313, INCISO I, AMBOS DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CRIME GRAVE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - NÃO VIOLAÇÃO - DENEGADO O HABEAS CORPUS.

- Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. - A garantia da ordem pública tem a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se, pois, o meio social. - O crime de homicídio, sobretudo aquele que extrapola a gravidade adstrita ao próprio tipo penal, constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. -
Com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atento ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP
. - A prisão cautelar é plenamente compatível com o princípio constitucional da presunção da inocência, não havendo que se falar que o paciente só deve ter sua liberdade limitada, quando, em seu desfavor, for proferida uma decisão condenatória definitiva.
(TJ-MG - HC: 10000130155039000 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 30/04/2013, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/05/2013).
Grifei

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/12/2022